Tribunal: STF
Processo: Rcl 48336
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Wesley Henrique Coelho Alves contra a decisão pela qual julguei procedente a presente ação reclamatória, tendo fixado “honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo da origem no processo em referência nesta reclamatória”.



    Aduz o embargante que a decisão embargada restou omissa em relação aos benefícios da justiça gratuita, haja vista que 



     “na origem, houve deferimento da justiça gratuita à parte embargante, impedindo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, cuja matéria é de ordem pública e pode ser analisada em qualquer fase processual. 



    Ademais, ainda que pendente de eventual recurso, no dia 21/10/2021, esta. Colenda Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da CTL. ” (e-Doc. 31, p. 1). 



    Requer sejam esclarecidas as seguintes situações:



    “a) possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita à parte embargante, considerando o deferimento do benefício da justiça gratuita na origem e, ainda, os documentos ora colacionados (declaração de hipossuficiência e último holerite disponível); 



    b) impossibilidade ou suspensão de condenação da parte embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando, sobretudo, decisão exarada por esta Colenda Corte no julgamento Adi 5766” (e-Doc. 31, p. 1). 



    É o relatório. Decido.



    Embora não conste na petição de contestação apresentada pelo ora embargante qualquer menção acerca da sua hipossuficiência, considerando a informação ora trazida aos autos de que é beneficiário da justiça gratuita na origem, impõe-se esclarecer que deve incindir sobre a condenação a suspensão da exigibilidade do pagamento conforme previsão do Código de Processo Civil.



    Registro, assim, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória. 



    Entretanto, eventual discussão em relação aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade firmada na ADI 5766 sobre a condenação em honorários advocatícios, deverá ser dirimida perante o juízo competente pela execução, no momento oportuno.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração para fazer constar da decisão embargada que a condenação da parte ora embargante ao pagamento de honorários de sucumbência está sujeita à condição suspensiva nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, conforme tenha sido concedida a gratuidade de justiça nos autos principais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente